Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. ESSENCIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. A extinção do processo com julgamento de mérito, sem que tenham sido produzidas as provas essenciais ao deslinde do feito, requeridas ou não pelas partes, configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito na fase instrutória.
4. Preliminares de ofensa à dialeticidade e ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Recurso da autora prejudicado.